Tribunal: TJES
Processo: 5000410-76.2023.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000410-76.2023.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: IOLANDA MARQUES ROGERIO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA GENÉRICA. DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO E LOCALIDADE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PEDIDO IMPLÍCITO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a instituição ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente alega a validade do negócio jurídico e sustenta a ocorrência de sentença extra petita quanto à devolução em dobro.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em: (i) verificar a regularidade da contratação do cartão RMC; (ii) analisar se a condenação à repetição em dobro configura julgamento fora dos limites do pedido; e (iii) avaliar a existência de danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O termo de adesão apresentado pela ré (id. 18808621) ostenta inconsistências insanáveis, como o local da assinatura (Venda Nova do Imigrante) diverso do domicílio da autora (Laranja da Terra) e endereço divergente do real. 2. A utilização de assinatura eletrônica genérica, sem dados de geolocalização ou prova robusta de autenticidade, em contratação que a própria ré afirma ter sido presencial, retira a credibilidade do documento, pois inviabiliza a perícia grafotécnica e a conferência da manifestação de vontade. 3. A repetição em dobro (Art. 42, parágrafo único, CDC) constitui consequência legal decorrente da cobrança indevida e da ausência de engano justificável, sendo admissível o reconhecimento de pedidos implícitos mediante interpretação lógico-sistemática da inicial, especialmente no rito simplificado dos Juizados Especiais. 4. A privação indevida de parte de benefício previdenciário, de natureza alimentar, atenta contra a dignidade da pessoa humana, configurando dano moral in re ipsa.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 322, § 2º, e Art. 492 do CPC; Art. 6º, VIII, do CDC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por IOLANDA MARQUES ROGERIO em face de BANCO BRADESCO S.A. A autora sustenta que é aposentada e que passou a sofrer descontos em seu benefício referentes a um cartão de crédito consignado (RMC) que jamais contratou ou utilizou. Requer a cessação dos descontos, a devolução dos valores e indenização por danos morais.

O banco requerido contestou (id. 18808620) defendendo a regularidade da contratação. Apresentou termo de adesão assinado eletronicamente e alegou que a autora compareceu pessoalmente à agência para solicitar o produto. Sustentou, ainda, a ausência de ato ilícito e do dever de indenizar.

A sentença (id. 18809597) julgou procedentes os pedidos para: (a) declarar a nulidade do contrato; (b) determinar a restituição em dobro das parcelas descontadas; e (c) condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Inconformado, o banco interpôs recurso inominado alegando a validade do contrato assinado digitalmente. Aduz que a sentença é extra petita ao determinar a dobra da restituição sem pedido expresso na inicial. Pugna pela improcedência total ou redução da condenação. Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Irregularidade da Contratação

No mérito, a sentença de procedência deve ser mantida. No rito consumerista, incumbe ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da prestação do serviço e a legitimidade da contratação (Art. 6º, VIII, CDC). No caso em tela, o banco não se desincumbiu deste ônus.

O termo de adesão (id. 18808621) apresenta falhas graves: o local da suposta assinatura é Venda Nova do Imigrante/ES, enquanto a autora reside em Laranja da Terra/ES. Além disso, o endereço cadastrado no formulário diverge do comprovante de residência real da requerente.

Outro ponto determinante é a fragilidade da assinatura eletrônica colacionada. Trata-se de uma representação genérica em código hexadecimal que não contém registros de geolocalização ou metadados que assegurem o aceite pela autora. Ressalte-se que a própria defesa do banco afirma que a contratação ocorreu no interior da agência. Ora, se a consumidora estava fisicamente presente, não há razão lógica para a coleta de uma assinatura digital abstrata em detrimento da assinatura manuscrita ou biometria clara, que permitiriam o confronto grafotécnico em caso de fraude.

Ademais, o banco não apresentou o comprovante de transferência bancária (TED/DOC) que demonstrasse o efetivo recebimento de qualquer numerário pela autora a título de saque, limitando-se a colar excertos parciais de documentos produzidos unilateralmente, que sequer foram juntados aos autos. Portanto, a nulidade do negócio é medida imperativa.

2. Da Inexistência de Julgamento Extra Petita

O recorrente alega que a sentença extrapolou o pedido inicial ao fixar a repetição em dobro. Contudo, tal tese não prospera. A autora ajuizou a ação desassistida de advogado, exercendo o jus postulandi, o que impõe ao magistrado a interpretação lógico-sistemática da pretensão.

A condenação à repetição em dobro, neste cenário, não configura julgamento ultra ou extra petita. O Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está restrito ao capítulo dos pedidos, podendo extrair da petição inicial o que a parte pretende obter aplicando o princípio da equidade (REsp 1.802.192/MG). In casu, a dobra decorre de imposição legal (Art. 42, parágrafo único, CDC), sendo consequência imediata do reconhecimento da fraude e da conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, elementos implícitos na pretensão de restituição de valores decorrentes de contrato nulo.

Transcreve-se entendimento externado pelo TJES em situação análoga, perfeitamente aplicável ao caso em tela:

"Nesse contexto, o STJ decidiu reiteradamente pela manifesta inexistência de violação aos limites da causa “quando o julgador reconhece os pedidos implícitos formulados na petição inicial, não estando restrito ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair, mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial, aquilo que a parte pretende obter, aplicando o princípio da equidade” (REsp n. 1.802.192/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Ressalta-se que o equilíbrio entre o formalismo processual e a efetividade da tutela consumerista se faz necessário no caso dos autos, uma vez que uma aplicação estrita e literal do art. 492 do CPC em demandas consumeristas poderia minar a intenção protetiva do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente considerando a típica hipossuficiência jurídica do consumidor.

O pedido de nulidade contratual em virtude de fraude em assinatura, enseja, por si só, a restituição do indébito e este, por sua vez, atrai a aplicação da sanção legal do art. 42, parágrafo único do CDC. A condenação à repetição em dobro, nesse cenário, não configura julgamento ultra petita, pois é a consequência legal do reconhecimento da cobrança indevida e da ausência de engano justificável (ou da conduta contrária à boa-fé objetiva), elementos que estão implícitos na pretensão de restituição de valores decorrentes de fraude.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM NÃO ACOLHIDO. Acórdão que deu provimento ao recurso, julgando procedente o pedido, com o reconhecimento da inexigibilidade dos contratos irregularmente formados e a condenação das rés, solidariamente, na restituição em dobro das parcelas pagas . Inexistência de julgamento ultra petita. Art. 322, § 2º, do CPC. Interpretação sistemática do pedido . Necessidade, ainda, de relativização do formalismo da petição inicial no JEC, elaborada sem assistência de advogado. Precedentes. Aplicação da orientação do STJ sobre o art. 42, parágrafo único, do CDC [EAREsp nº 664 .888-RS]. O embargante sequer poderia alegar eventual cerceamento de defesa, pois na contestação a parte impugnou a restituição em dobro, defendendo, na hipótese de procedência, a devolução de forma simples, com lastro na suposta ausência de má-fé. Hipótese que se enquadra no dever de restituição em dobro. No mais, quanto às alegações defendendo a validade das contratações, não é possível rediscutir a matéria . Ausência de conflito intrínseco no âmbito do Acórdão embargado. Contradição, omissão, obscuridade ou dúvida não verificados. Pretensão de reforma do julgado. Mero inconformismo . Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 0003282-56 .2023.8.26.0223 Guarujá, Relator.: Carlos Ortiz Gomes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 11/06/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 11/06/2024) Sem grifos no original

Com efeito, o entendimento da Corte Superior é de que a “repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 1/7/2024).

In casu, a instituição financeira não observou seus deveres anexos de segurança, proteção e cuidado ao promover os descontos sem a devida anuência do consumidor, ensejando “ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável” (STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/03/2021).

Assim, ainda que não se observe, no caso em tela, má-fé, resta caracterizada a leviandade do Banco C6, suficiente a ensejar o reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário" (TJES - 4ª Câmara Cível. Apelação nº 5003637-65.2025.8.08.0011. Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Julg. 18/08/2025)

3. Dos Danos Morais

O dano moral está plenamente caracterizado. A privação de parte da renda de quem sobrevive com parcos recursos previdenciários atenta contra o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Verbas de natureza alimentar são indispensáveis à subsistência diária (saúde, alimentação e moradia), e sua retenção indevida gera angústia que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da medida, não comportando redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e pelos acréscimos ora formulados.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)